Tribunal: TJMT
Processo: 1033833-38.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1033833-38.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Resistência, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL SILVA DA COSTA - CPF: 633.094.303-67 (PACIENTE), JUIZO DA 1A VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E RESISTÊNCIA. ALEGAÇÕES DE NULIDADE POR BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DO PERICULUM LIBERTATIS. QUANTIDADE DE DROGA NÃO BASTA, POR SI SÓ, PARA A SEGREGAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
impetrado contra decisão que converteu prisão em flagrante em preventiva pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e resistência, com pedido de reconhecimento de nulidades das buscas pessoal e domiciliar e, subsidiariamente, de revogação da prisão preventiva com aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se as teses de nulidade da busca pessoal e da busca domiciliar podem ser apreciadas na via estreita do habeas corpus; (ii) estabelecer se a prisão preventiva se mostra necessária e adequada à luz das circunstâncias do caso concreto e da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

As alegações de nulidade da busca pessoal e da busca domiciliar demandam dilação probatória incompatível com o rito célere e a cognição sumária do habeas corpus, razão pela qual não são conhecidas nessa via.

4.

A prisão preventiva exige demonstração concreta do periculum libertatis; a gravidade abstrata do delito e a quantidade de droga apreendida, isoladamente, não bastam para justificar a custódia, conforme entendimento consolidado do STJ e desta Corte.

5.

A presença de indícios de autoria e materialidade não dispensa a análise da suficiência de medidas cautelares diversas, notadamente diante de condições pessoais favoráveis e da ausência de elementos concretos que indiquem risco efetivo à ordem pública.

6.

Mostra-se adequada a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas, como comparecimento periódico em juízo, recolhimento domiciliar noturno e monitoramento eletrônico, suficientes para resguardar os fins do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Ordem parcialmente concedida.

Tese de julgamento: 1. Habeas corpus não comporta exame de nulidades de busca pessoal ou domiciliar que dependam de dilação probatória. 2. A quantidade de droga apreendida não justifica, por si só, a prisão preventiva, ausente demonstração concreta do periculum libertatis. 3. Presentes indícios de autoria e materialidade, mas ausente imprescindibilidade da prisão, medidas cautelares diversas se mostram adequadas e suficientes.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, §4o; 312, §1o e parágrafo único; 316. Lei 11.343/2006, art. 33. CP, art. 329.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 129008/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 25.05.2021 (DJe 02.06.2021); TJMT, N.U 1020145-09.2025.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, j. 19.09.2025 (DJE 19.09.2025); TJGO, HC no 5878232-83.2024.8.09.0051, Rel. Des. Adegmar José Ferreira, 4a Câmara Criminal, publ. 03.10.2024.

R E L A T Ó R I O

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1033833-38.2025.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE: DANIEL SILVA DA COSTA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pela Dra. Carolina Henrica Borin Giordano Zandonai, Defensora Pública, em favor de
Daniel Silva da Costa
,

visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo Juízo Plantonista da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos APFD n. 1007473-28.2025.8.11.0045.

Alega o impetrante, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante em 16/08/2025, pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 33, caput da Lei 11.343/2006 e Art. 329 do Decreto Lei no 2.848/1940, sendo posteriormente tal segregação convolada em preventiva.

Nessa perspectiva, alega: (i) ilegalidade da busca pessoal por ausência de fundada suspeita; (ii) ilegalidade da invasão de domicílio sem mandado judicial; (iii) ausência de comprovação do consentimento do morador; (iv) ausência de periculum libertatis, considerando que o paciente é primário, possui residência e emprego fixos; e (v) possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Diante desse cenário, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva e, no mérito, a declaração de nulidade dos atos decorrentes da ilegalidade no ingresso da residência ou, subsidiariamente, a concessão de liberdade provisória.

O pleito liminar foi
indeferido
e dispensadas as informações da autoridade impetrada (id. 318436362).

O parecer, da lavra da douta Procuradoria, Dr. Adriano Augusto Streicher de Souza,
é pelo parcial conhecimento da ordem
e, na
parte conhecida,

pela

denegação da ordem
, com a manutenção da prisão preventiva, consoante entendimento assim sumariado:

“HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO. RESISTÊNCIA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. IMPROCEDENTE. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. BALANÇA DE PRECISÃO. ACONDICIONAMENTO EM TABLETES. ELEMENTOS QUE APONTAM PRÁTICA DE COMÉRCIO ILÍCITO. PERICULOSIDADE ELEVADA. GRAVIADE CONCRETA DO CRIME. AUTORIZA PRISÃO PREVENTIVA PARA RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA. ALTERNATIVAMENTE. PLEITO DE NULIDADE DE AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE INCURSÃO PROBATÓRIA APROFUNDADA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. PARECER PELA PARCIAL CONHECIMENTO DO WRIT E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGAÇÃO DA ORDEM”
(id.
319413362).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme se depreende dos autos, o paciente
Daniel Silva da Costa
foi preso em flagrante em 16/08/2025, lhe imputando, em tese, a prática dos crimes previstos no art. 33 da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas) e no art. 329 do Código Penal (resistência).

Segundo o boletim de ocorrência, durante patrulhamento noturno no bairro Parque das Araras, a Guarda Civil Municipal visualizou o paciente em atitude suspeita, tendo ele tentado ocultar objeto na cintura ao notar a aproximação da guarnição. Realizada abordagem pessoal, foram encontradas três porções de substância análoga à maconha e diversos invólucros plásticos vazios. Indagado, o paciente teria informado que utilizaria os referidos invólucros para embalar o restante da droga, guardada em sua residência.

Com base nessa informação e, alegadamente, com autorização do proprietário do imóvel, os agentes realizaram busca domiciliar, logrando apreender, no quarto do paciente, cinco tabletes de maconha (totalizando 2.267g), uma balança de precisão e outros materiais comumente utilizados para embalo de drogas, além de três porções adicionais da mesma substância. Durante a lavratura do auto de prisão em flagrante, o paciente resistiu à prisão.

Em audiência de custódia realizada em 17/08/2025, o juízo plantonista converteu a prisão em flagrante em preventiva, fundamentando a medida na garantia da ordem pública, destacando principalmente a quantidade e a natureza da substância entorpecente apreendida:

“(...) De fato, a materialidade e os indícios de autoria dos delitos estão presentes nos autos, consoante é demonstrado pelo auto de prisão em flagrante, boletins de ocorrência n. 2025.261389 (id. 204649935), auto de apreensão, termos de depoimento, laudo pericial de constatação de substância entorpecente.

Portanto, configurado o primeiro pressuposto da prisão preventiva, qual seja, o fumus comissi delicti. Da análise dos autos, além da configuração do fumus comissi delicti, verifico estar presente o pressuposto do periculum libertatis, visto que a soltura do indiciado oferece risco para a sociedade, ante a quantidade e diversidade de substâncias entorpecentes apreendidas por se tratar de droga altamente nociva à saúde pública e com alto valor econômico.

Segundo depoimento dos autos, a Guarda Civil Municipal, realizava rondas pelo bairro Parque das Araras, quando visualizou um indivíduo em atitude suspeita. Ao perceber a aproximação da guarnição, o suspeito tentou esconder algo que estava em sua mão. Virando-se de costas para a viatura e colocando o objeto em sua cintura. Diante da fundada suspeita, procedeu-se à abordagem pessoal, ocasião em que foram encontrados invólucros plásticos contendo substância análoga à maconha, além de diversos invólucros plásticos vazios. Questionado sobre os objetos em sua posse. Indagado sobre a quantidade de invólucros vazios, informou que os utilizaria para embalar o restante da droga, que estaria guardada em sua residência, dentro de seu quarto. Ato contínuo, a equipe deslocou-se até o endereço, onde foram recebidos pelo proprietário do imóvel. Após ser informado dos fatos, o mesmo autorizou a entrada da equipe para averiguação. No quarto do suspeito, em bolsas embaixo da cama, a equipe logrou êxito em apreender: a) 05 (cinco) tabletes de substância análoga à maconha, pesando 2.267 gramas; e b) 01 (uma) balança de precisão; além de c) 03 (três) porções de substância análoga à maconha e diversos sacos zip lock em sua posse direta. Durante a condução, ao chegar na sala destinada à confecção do boletim de ocorrência, resistiu à prisão, sendo necessário o emprego moderado da força, com utilização de spray de pimenta e técnicas de imobilização, para que fosse devidamente algemado.

A quantidade e natureza da substância entorpecente, somado aos demais apetrechos indicativos da conduta delitiva, assevera grave periculosidade à saúde pública. (...) Verifica-se assim que, ante as circunstâncias da prisão, a concessão de liberdade ao flagrado, nesse momento, coloca em risco a garantia da ordem pública.”
(id. 204658586).

Pois bem.

Inicialmente, quanto à alegada ilegalidade da busca pessoal e da busca domiciliar, acompanho o parecer ministerial no sentido de que a análise de eventual vício nos atos de obtenção da prova demanda dilação probatória, incompatível com o rito célere e a cognição sumária do habeas corpus.

Nesse sentido já se posicionou o E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:
“a análise da legalidade das provas e eventual nulidade da busca domiciliar demanda dilação probatória, incompatível com o rito célere do habeas corpus” (ex vi N.U 1020145-09.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 19/09/2025, Publicado no DJE 19/09/2025”.

No que tange à necessidade da prisão preventiva, após reflexão mais aprofundada, entendo que, embora presentes os indícios de autoria e materialidade delitiva (
fumus comissi delicti
), o
periculum libertatis
não se mostra suficientemente demonstrado a ponto de justificar a manutenção da custódia cautelar.

A quantidade de droga apreendida — 2.267g de maconha, associada a balança de precisão e sacos plásticos vazios —, em regra, pode indicar envolvimento com o tráfico. Contudo, a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores tem reiterado que a prisão preventiva exige demonstração concreta de sua imprescindibilidade, não podendo ter como fundamento exclusivo a gravidade abstrata do delito ou a quantidade da droga.

Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. MEDIDA EXCEPCIONAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Em diversos julgados recentes do Superior Tribunal de Justiça, deliberou-se que determinadas quantidades de drogas ilícitas, embora não possam ser consideradas inexpressivas, não autorizam, isoladamente, a conclusão de que a prisão preventiva é a única medida cautelar adequada. 2. No caso, a quantidade de droga apreendida, apesar de não ser diminuta, não é apta a demonstrar, por si só, o periculum libertatis do Agravado. 3 . Agravo regimental desprovido”.
(STJ - AgRg no RHC: 129008 MG 2020/0147482-3, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 25/05/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/06/2021).

“(...) A prisão
preventiva
foi justificada pela gravidade concreta do crime, dada a
quantidade de droga apreendida
. Contudo, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a
quantidade
de entorpecente, por
si só
, não é suficiente para justificar a prisão
preventiva
. 4. O paciente é primário e a conduta imputada não envolve violência ou grave ameaça, o que favorece a substituição da prisão por medidas cautelares diversas. (...)”
(TJ-GO 58782328320248090051, Relator.: ADEGMAR JOSÉ FERREIRA - (DESEMBARGADOR), 4a Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/10/2024).

Ademais, conforme destacado pela defesa e não contestado nos autos, o paciente é primário, possui 22 anos de idade, residência fixa e ocupação lícita.

Assim,
não obstante a reprovabilidade da conduta em tese praticada, entendo que medidas cautelares diversas da prisão
se mostram suficientes e adequadas para tutelar a ordem pública.

Ressalto, por oportuno, que o descumprimento injustificado de quaisquer dessas medidas poderá ensejar a decretação de nova prisão, nos termos do art. 282, § 4o, c/c art. 312, § 1o, ambos do Código de Processo Penal, motivo pelo qual o paciente deverá ser expressamente advertido.

Por fim, importante registrar a determinação da prisão cautelar, assim como a sua revogação, levam em consideração o estado em que se encontra a causa, não vinculando o seu prolator, que poderá revogá-la, se entender por afastados os requisitos legais, ou (re)decretá-la, caso surjam novos motivos justificadores da medida extremada
(rebus sic stantibus).

Razões pelas quais o
paciente deverá ficar advertido
de que eventual descumprimento injustificado de quaisquer das medidas cautelares alternativas ou, a superveniência de fatos concretos que recomendem a restrição à sua liberdade ambulatorial, nada obsta que seja novamente recolhido ao cárcere, nos termos do art. 316 c/c art. 282, §4.o c/c art. 312, parágrafo único, todos do CPP.

Ante o exposto, conheço parcialmente do
habeas corpus
e, na parte conhecida,
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM
para
revogar a prisão preventiva de
Daniel Silva da Costa,
qualificado nos autos,
mediante cumprimento das seguintes medidas cautelares
, sem prejuízo de outras medidas que, isolada ou cumulativamente, o juízo de origem entenda pertinentes, no uso de seu poder geral de cautela:

i)

comparecimento periódico em juízo, no prazo e condições fixadas pelo juízo de origem, para informar e justificar atividades;

ii)

Proibição de ausentar-se da Comarca sem autorização judicial;

iii)

recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga;

iv)

monitoramento eletrônico;

Determino, por conseguinte, a imediata comunicação ao juízo de origem para expedição do competente alvará de soltura, condicionada à formalização da aceitação, pelo paciente, das medidas cautelares impostas, devendo o oficial de justiça consignar, em sua certidão, os endereços onde poderá ser encontrado, advertindo-o expressamente de que o descumprimento de qualquer das condições impostas ensejará a imediata expedição de mandado de prisão, salvo se estiver preso por outro motivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025